Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701604-16.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F C RECUPERACAO DE MATERIAIS METALICOS E RECICLAGEM LTDA - ME APELADO: MARIETA PEREIRA BRAGA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: GERACINA PEREIRA BRAGA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a d. Procuradoria de Justiça não teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria objeto do despacho de Id 75024496, por meio do qual se oportunizou às partes manifestação prévia sobre eventual ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente ação reivindicatória. Por esse motivo, considerando que o Ministério Público deve ser intimado de todos os atos do processo, nos termos do art. 179 do CPC, a fim de evitar ulterior alegação de nulidade, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora